Tribunal: TJDFT
Processo: 0742107-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. OBSERVÂNCIA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. CIRURGIA DE COLECISTECTOMIA E INTERNAÇÃO. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. DISPENSADO O PRAZO DE CARÊNCIA. FALTA DE JUSTA CAUSA À NEGATIVA DE COBERTURA. ACERTO DA ESTIMATIVA DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Comprovada a urgência da medida de internação e realização de cirurgia, não prevalece a cláusula de exclusão contratual (período de carência de cento e oitenta dias), em virtude da gravidade das circunstâncias fáticas (Lei 8.078/1990, art. 51, § 1o).
II. Os prazos de carência estabelecidos contratualmente deverão ser afastados e é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de urgência ou emergência caracterizadas em declaração do médico assistente (Lei 9.656/1998, art. 35-C).
III. Não incide a limitação de doze horas para o atendimento de emergência previsto na Resolução CONSU 13/1998 se o contrato de assistência à saúde contempla as coberturas de segmento ambulatorial e hospitalar, de forma que deverá ser garantida a cobertura integral, ambulatorial e hospitalar do beneficiário (art. 5o).
IV. Impositiva a cobertura do plano de saúde à realização da cirurgia de colecistectomia.
V. Acertada a estimativa dos honorários sucumbenciais, centrada no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico (gastos hospitalares evitados pela parte consumidora).
VI. Recurso conhecido e desprovido.